Tribunal: STF
Processo: ARE 1394980
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo, com pedido de efeito suspensivo, que tem por objeto decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A priori, não há impedimento para o cumprimento provisório de sentença relativo a honorários advocatícios, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 2º-B da Lei 9.494/97. Ausência de ofensa ao art. 100, §§ 3º e 5º, da CF, pois a exigência de trânsito em julgado se refere às decisões da fase de conhecimento, não da execução. Embora possível, o cumprimento provisório da decisão se submete às regras do art. 520 e ss, do CPC.



    RECURSO DESPROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, §§ 3º e 5º, da CF e desrespeito ao Tema 45 da repercussão geral. 



    O recurso extraordinário deve ser provido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.872-RG, Rel. Min. Edson Fachin (Tema 45), além de assentar a tese de que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional de precatórios”, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional nº 30/2000. O julgado restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Grifos acrescentados)



    No caso, consta do acórdão recorrido que ainda está pendente de julgamento o recurso especial em que se discute a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios na hipótese. Ainda assim, o Tribunal de origem afirmou a possibilidade de cumprimento provisório contra a Fazenda Pública para o pagamento daqueles valores. Ao assim decidir, divergiu do entendimento desta Corte.



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a necessidade do trânsito em julgado da decisão para a expedição de precatório nas execuções de quantia certa contra a Fazenda Pública.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator